Tribunal: TJMT
Processo: 0002951-08.2016.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002951-08.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JAIME ANTONIO DA SILVA - CPF: 651.088.841-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.195/2021 A FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada em 2016, no valor de R$ 70.770,38, e julgou extinto o feito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente à luz da redação original do art. 921 do CPC/2015 e da jurisprudência do STJ firmada no REsp 1.604.412/SC, considerada a inaplicabilidade da Lei no 14.195/2021 a atos processuais anteriores à sua vigência.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para ações fundadas em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 70 da LUG, art. 52 do Decreto-Lei no 413/1969 e art. 206, § 3o, VIII, do CC.
4. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente a feitos iniciados antes de sua vigência, conforme o princípio do tempus regit actum.
5. A prescrição intercorrente, sob a sistemática anterior, exige decisão judicial formal de suspensão do feito, que não se verificou no caso concreto.
6. A parte exequente, ao peticionar pela busca de bens penhoráveis antes do término do prazo prescricional (junho de 2024), demonstrou diligência e interrompeu o prazo de prescrição intercorrente.
7. A morosidade judicial não pode ser imputada à parte, nos termos da Súmula no 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente a atos processuais praticados antes de sua vigência.”
“2. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente e suspensão formal do processo.”
“3. A morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte exequente como causa para o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 921, § 4o (redação original), e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.11.2023; TJMT, RAC no 1000621-79.2019.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0002951-08.2016.8.11.0039, ajuizada em face de
JAIME ANTONIO DA SILVA
,
declarou, de ofício, extinto o processo em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que: a) a alteração do artigo 921, §§ 4o e 4o-A do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar situações consolidadas antes de sua vigência; b) não houve inércia da parte exequente, que sempre se manifestou quando provocada nos autos; c) a morosidade do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte, aplicando-se a Súmula no 106 do STJ; d) o julgamento do REsp 1604412/SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência, fixou tese que exige a inércia do exequente para a configuração da prescrição intercorrente.

Subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, a apelante pugna pela não fixação de honorários recursais, argumentando que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte adversa, sendo inaplicável o art. 85, § 11o do CPC.

Requer, ao final, o provimento do apelo para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, o não arbitramento de honorários recursais.

Recolhimento do preparo (Id. 292056375).

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões de acordo com a certidão de decurso de prazo de Id. 292056379.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025